Tribunal: TJMT
Processo: 1012922-36.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012922-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES DA SILVA MODESTO - CPF: 013.990.361-57 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA
. VALOR DAS FÉRIAS DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Valor das férias do professor.
O direito às férias tem como objetivo assegurar o descanso, e não apenas uma compensação financeira. Todavia, no caso de professores do
Estado de Mato Grosso que usufruem das férias em junho e são exonerados antes de completar 12 meses do período aquisitivo, o direito ao descanso, parcialmente não usufruído, deve ser convertido em indenização pecuniária. Essa indenização é calculada pro
porcionalmente ao tempo aquisitivo, descontando-se as férias já usufruídas.
(N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
publicado
no DJE 23/08/2024; N.U 1058629-61.2023
.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
publicado
no DJE 20/03/2025 e N.U 1012923-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado
em 02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024).
A juntada da ficha financeira de todo o período aquisitivo das férias questionadas é imprescindível para identificar qualquer eventual equívoco no cálculo.

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012922-36.2024.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
ADRIANA ALVES DA SILVA

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADRIANA ALVES DA SILVA
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é professora contratada temporariamente pela rede pública estadual; b) teve descontado de sua remuneração o valor de R$ 1.675,00 a título de 15 dias de férias coletivas, conforme holeri
te de dezembro de 2023; e c) não houve sua anuência quanto ao desconto, que violou seu direito à remuneração integral, conforme garantido pela legislação estadual e pelo Tema 4 do IRDR do TJMT. Requereu que: a) o Estado seja condenado a restituir o valor d
escontado de R$ 1.675,00; b) a quantia seja atualizada com juros e correção monetária; e c)
a parte reclamada
seja condenad
a
ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"PROJETO DE SENT
ENÇA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ADRIANA ALVES DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual a parte autora postula o ressarcimento dos valores descontados do seu
holerite, no momento da rescisão contratual, nominado de “DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias”. A parte autora narra ter trabalhado como Profissional da Educação Básica do Estado, cargo no qual fazia jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais. Sustenta
que fora surpreendida com o desconto nominado de “DESC. FÉRIAS COLETIVAS –15 dias” no momento da rescisão contratual, cujo desconto reputa indevido, razão pela qual ingressou com a presente ação buscando a devolução dos valores descontados do seu holerite
. Processo
devidamente instruído, assim, apto à sentença. FUNDAMENTO E DECIDO. O julgamento do IRDR – TEMA 04 fixou a Tese de que os Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os prof
essores contratados, em caráter temporário, possuem o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias. Entende-se que se adquire tal direito após o efetivo exercício de 12 (doze) meses pelos profissionais supramencionados, conhecido como período aquisitivo
ao direito de férias. Não preenchido o período de 12 meses, o pagamento das férias ocorre de modo proporcional. Analisando o holerite de id. 142363538, constata-se que a parte autora não cumpriu o período aquisitivo de 12 (doze) meses de efetivo exercício,
de modo que faz jus ao valor das férias proporcionais ao período trabalhado. O aparente imbróglio parece que surge a partir da compreensão de que os professores usufruem 15 dias de férias no mês de junho, independente do cumprimento integral do período aq
uisitivo, e a diferença é paga no final do período. Ressalta-se que a parte autora, mesmo não tendo completado o período aquisitivo (efetivo exercício de 12 meses), usufruiu das férias coletivas de 15 dias ocorridas ao final do 1º semestre e, inclusive, re
cebeu a remuneração equivalente a 30 dias de trabalho, ainda que tenha trabalhado somente 15 dias. O ajuste dos valores ocorreu na rescisão contratual ocorrida em dezembro/2023 porque o requerido indenizou as férias proporcionais da autora com base em 45 d
ias, e para não pagar em duplicidade pelo período já usufruído pela autora, lançou o desconto nominado de “DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias”. Caso contrário, seria beneficiada por 60 dias de férias, correspondente aos 15 dias que usufruiu e recebeu no fina
l do 1º semestre e a proporção de 45 dias que fora indenizada ao final do contrato, o que se mostraria em descompasso com o ordenamento jurídico. A propósito: RECURSO INOMINADO Nº 1010966-82.2024.8.11.0001 ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESP
ECIAIS RECORRENTE: MISSILENE CARVALHO ALVES DE PAULA RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T A RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO
A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Evidencia-se dos holerite
s da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão
da parte autora não ter atingido o período de 12 (
doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
Publi
cado
no DJE 23/08/2024) Portanto, não há que se falar em descontos indevidos nem pagamento a menor por parte do requerido. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de consequência, DECLARAM-SE EXTINTO o processo com resolução de mé
rito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciaç
ão da MM. Juíza de Direito. Silmara
Enoré
de Morais Cortez Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a
via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de Direito."

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte recla
mante, sustentando que: a) houve desvirtuamento do contrato temporário com extrapolação do prazo legal e ausência de excepcionalidade que justifique a contratação; b) faz jus à percepção de férias integrais de 45 dias e ao terço constitucional sobre esse p
eríodo, conforme previsão na LC 50/98 e reconhecido em portaria da própria SEDUC/MT; e c) o desconto de R$ 1.675,00 referente a 15 dias de férias coletivas no holerite de dezembro/2023 foi indevido e sem anuência, violando o direito à remuneração integral
e afrontando jurisprudência consolidada do TJMT e dos tribunais superiores.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 280017876/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025